Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. CAUSA DE PEDIR. DISTINTA. EXECUÇÕES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminar de litispendência em embargos de terceiro.
II. Questão em discussão
2. Verificação dos requisitos da litispendência: identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2o, CPC).
III. Razões de decidir
3. A litispendência exige tríplice identidade, não bastando similitude fática ou convergência sobre o mesmo bem.
4. Ações que decorrem de execuções distintas com títulos executivos e valores diferentes não configuram identidade de causa de pedir.
5. A causa de pedir próxima diversa afasta a configuração da litispendência.
6. A coincidência parcial de elementos não autoriza o reconhecimento do instituto.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A litispendência não se configura quando as ações decorrem de execuções distintas com títulos executivos diferentes, por ausência de identidade de causa de pedir, ainda que envolvam as mesmas partes e bem."
__________
Dispositivos citados: CPC, art. 337, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 860645, 20130111880727APC, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/03/2015, publicado no DJe: 23/04/2015.